Tribunal: TJSP
Processo: 2050815-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução – Saldo remanescente de precatório – Período de incidência dos juros de mora – Juros devidos entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento - Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal – Juros entre a inscrição e o efetivo pagamento – Inadmissibilidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050815-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado REGINA CELI ALVES
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050815-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2050815-69.2020.8.26.0000 – Bauru.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agravada Regina Celi Alves Almeida.
Juiz André Luís Bicalho Buchignani.
Voto no 36.234.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Saldo remanescente
de precatório Período de incidência dos juros de mora Juros
devidos entre a data da conta de liquidação e a inscrição do
precatório no orçamento - Tema 96 da Repercussão Geral do STF
Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal Juros entre a
inscrição e o efetivo pagamento Inadmissibilidade - Recurso
provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 48 (e adendo declaratório de fls. 56) que, nos autos da ação acidentária
promovida por Regina Celi Alves Almeida, ora em fase de execução, entendeu
devida a incidência de juros de mora entre a data da inscrição do precatório e a
data do efetivo pagamento.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta da agravada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050815-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2 A discussão travada no presente recurso cinge-se ao
período de incidência dos juros de mora.
Nestes termos, é de se registrar que a Súmula Vinculante
de número 17, do E. STF, estabelece “in verbis”:
- “Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos”.
Aliás, como bem destacado no julgamento do agravo de
instrumento no 0186030-32.2012.8.26.0000, do qual foi relator o Eminente Juiz
Dr. Afonso Celso da Silva: -
“Não custa enfatizar, por necessário, que a
questão relativa à incidência de juros de mora entre a conta de
liquidação e a inscrição do precatório é distinta daquela relativa
ao cômputo apenas no período constitucional.
Tal circunstância foi explicitada pelo próprio
Colendo Supremo Tribunal Federal, quando da proposta de
elaboração da Súmula Vinculante n. 17:
Trata-se de proposta interna de edição de súmula
vinculante que enuncie a inexistência de mora e, por conseguinte, a
inexigibilidade
de
juros,
pelo
transcurso
do
prazo
constitucionalmente previsto para o pagamento dos precatórios (art.
100, § 1o, da Constituição Federal, antes e depois da EC 30/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050815-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(...)
Além disso, entendo, igualmente, que a questão
apontada pela Procuradoria-Geral Federal, ainda pendente de
definição por esta Suprema Corte, sobre o cabimento de juros de
mora entre a data da conta de liquidação e a da expedição da
requisição ou do precatório, embora guarde estreita relação com a
matéria ora tratada, configura-se como um tema autônomo que
poderá, eventualmente, ser objeto de súmula vinculante distinta
(STF - PSV 32, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em
25/08/2009, publicado em DJe-164 DIVULG 31/08/2009 PUBLIC
01/09/2009.
Ademais, o Plenário do STF na sessão de 19.04.2017,
julgando o mérito do Tema 96 da Repercussão Geral, disciplinou: “Incidem os
juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e
a da requisição ou do precatório”.
De se registrar, também, que o E. STF ainda não decidiu
definitivamente o Tema no 1.037, não sendo o caso, pois, de sua aplicação no
caso em exame.
Destarte, de rigor o acolhimento do cálculo apresentado
pelo INSS.
Convincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050815-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)